Tribunal: STM
Processo: 7000658-77.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000658-77.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA E AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS
GOMES
ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA WILTSHIRE (OAB: SP364494),
OTONIEL LEITE DA SILVA (OAB: SP429951), RICARDO MARINHO PEREIRA (OAB:
SP388573)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do pedido defensivo, porém o rejeitou, para ratificar in
totum a Decisão hostilizada, que não admitiu o Recurso Extraordinário, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V do Código de Processo
Civil, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9c546fb

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000658-77.2021.7.00.0000

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000658-77.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTES: AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES e ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA WILTSHIRE (OAB/SP nº 364.494), RICARDO MARINHO
PEREIRA (OAB/SP nº 388.573) e OTONIEL LEITE DA SILVA (OAB nº 429.951).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF.
REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. TEMA 182. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.

Pretensão defensiva de que seja reformado o Acórdão recorrido, bem como a Sentença
monocrática do Juízo de piso, para afastar a causa especial de aumento da pena em razão
da existência de processos criminais em curso e inquérito policial.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou expressamente quanto à matéria alegada,
declarando a ausência de repercussão geral em recurso que verse sobre o princípio da
individualização da pena, de modo a fulminar a pretensão recursal no juízo de
admissibilidade.

Com relação à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, enveredou-se o
consenso de que ocorre sob a ótica exclusivamente infraconstitucional, que, por sua vez,
constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal.

Ao decretar o prejuízo do recurso ou exercer o juízo de retratação no processo no qual foi
interposto o Recurso Extraordinário, o Tribunal de origem não está exercendo competência
do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF
apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de
retratação.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9c546fb

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido defensivo, porém, em rejeitar o
Agravo Interno, para ratificar in totum a Decisão hostilizada, que não admitiu o Recurso Extraordinário, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV,
do RISTM.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000658-77.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTES: AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES e ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA WILTSHIRE (OAB/SP nº 364.494), RICARDO MARINHO
PEREIRA (OAB/SP nº 388.573) e OTONIEL LEITE DA SILVA (OAB nº 429.951).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa dos civis AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS
GOMES e ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, contra a Decisão da minha lavra proferida em 13.08.2021, que
não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", e do inciso V, ambos do novo Código de Processo Civil[1] e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM[2] (autos nº 7000391-08.2021.7.00.0000, evento 8).

Constam dos autos que em 05.12.2019, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do
civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 312[3] e 315[4], c/c o art. 9º,
III, "a"[5], na forma dos artigos 53[6] e 79[7], todos do Código Penal Militar, e do civil AMILTON WELLINGTON
DOS SANTOS GOMES pela prática do delito descrito no art. 315, c/c o art. 9º, III, "a", na forma dos artigos 53
e 79, todos do Código Penal Militar (APM nº 7000406-82.2019.7.02.0002, evento 1, doc. 1).

A Denúncia foi recebida em 06.12.2019 (APM nº 7000406-82.2019.7.02.0002, evento 1, doc. 2).

Em 04.09.2020, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2
a CJM julgou procedente a Denúncia e
condenou o civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, como
incurso nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, e o civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (APM nº 7000406-
82.2019.7.02.0002, evento 151).

Intimada, a Defesa interpôs recurso de Apelação em 21.09.2020 (APM nº 7000406-82.2019.7.02.0002,
evento 160).

No julgamento realizado em sessão virtual no período de 3 a 6 de maio de 2021, os Ministros desta

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9c546fb
Egrégia Corte, por unanimidade, deram provimento parcial ao Apelo defensivo, para ratificar a
condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, alterando o Decisum condenatório, tão somente naquilo
que diz respeito ao reconhecimento de que a Declaração de idoneidade que ensejou a condenação pelo
delito descrito no art. 312 do Código Penal Militar é documento de natureza particular, mantendo-se os
demais termos da Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (autos nº 7000690-
19.2020.7.00.0000, eventos 27 e 30).

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário em 08.06.2021, o qual foi distribuído sob o nº
7000391-08.2021.7.00.0000 (autos nº 7000690-19.2020, evento 36).

Em suas razões, defendeu a existência de repercussão geral no caso em apreço tendo alegado que a
decisão guerreada "feriu de morte" os princípios constitucionais da presunção de inocência e da
individualização da pena (art. 5º, incisos XLVI e LVII, da CF/88).

Na oportunidade, requereu a reforma do Acórdão recorrido, bem como da Sentença monocrática de piso.

Em 13.08.2021, ao apreciar o referido Recurso Extremo, neguei-lhe seguimento, com base na aplicação
da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do Código de
Processo Civil, e art. 6º, inciso IV, do RISTM (evento 8).

Os motivos da Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo se deram por não terem sido
preenchidos os requisitos indispensáveis à interposição daquele, quais sejam, a afronta direta a dispositivo
da Constituição Federal e a ausência de repercussão geral em recurso que verse sobre o princípio da
individualização da pena.

A Decisão foi publicada no Diário de Justiça eletrônico no dia 19.08.2021 (evento 10), da qual a Defesa foi
intimada no dia 29.08.2021 (evento 16) tendo, por conseguinte, em 14.09.2021, interposto o presente
Agravo Interno (evento 17).

Nas razões do Agravo Interno, a Defesa, reitera a presença de repercussão geral, além de teses acerca do
desrespeito aos princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, na medida em que:

"(...) o d. Magistrado, acompanhado pelo Tribunal de origem, ao delimitar a pena base,
exasperou-a além do mínimo legal tendo em conta os pretensos maus antecedentes do
Recorrente".

Salienta, ainda, que:

"(...) o debate trazido à baila não importa reexame de provas, mas sim, ao revés,
unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada na Súmula
279 deste Egrégia Corte" (sic) (Destaque do original).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-Geral Dra. Arilma
Cunha da Silva, em 20.09.2021, manifestou-se pela admissibilidade do presente recurso. Contudo, caso
admitido, no mérito, pugnou por sua rejeição (evento 8).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9c546fb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000658-77.2021.7.00.0000

VOTO

A irresignação mostrou-se cabível, tempestiva, adequada, e a inicial recursal foi proposta por parte
legítima e interessada.

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Nas razões do presente Agravo, a Defesa reitera discussões enfrentadas ao longo do processo acerca do
desrespeito aos princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, por ter o Juízo de piso,
por ocasião da dosimetria da pena, considerado a existência de processos criminais em curso e inquérito
policial em desfavor de um dos Recorrentes, o que ensejou um aumento exasperado da pena aplicada.

Entretanto, em que pesem os argumentos da Defesa dos Agravantes, nada há a reparar no Decisum
recorrido. In casu, a Decisão impugnada observou estritamente o entendimento da Suprema Corte em
relação ao emprego da sistemática da repercussão geral pelos demais Tribunais.

Tal entendimento está fundamentado no Código de Processo Civil, segundo o qual pode o Tribunal a quo,
no exercício de suas atribuições, obstar o seguimento dos Apelos Extremos que versem sobre temas que
não se revestem de repercussão geral. Vale dizer que essa orientação nada mais é do que o cumprimento
da disposição constante no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Nesse sentido, por
oportuno, reproduzo o seu teor:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal
Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

Quanto à tese de ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, essa não atende ao
requisito da repercussão geral, previsto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, uma vez que a
análise da alegada violação provocará, de forma categórica, o reexame de legislação infraconstitucional,
caracterizando ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, devendo, pois, o recurso, ser inadmitido.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou expressamente quanto à matéria alegada,
declarando a ausência de repercussão geral em recurso que verse sobre o aludido princípio, de modo
a fulminar a pretensão recursal no juízo de admissibilidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis:

TEMA 182

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art.
59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos
princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais
previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo
juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional." (AI 742460 RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009
PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338
) (Sem grifos no original)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9c546fb
"EMENTA. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal.
Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o
recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o
reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo
regimental não provido" (ARE 1276407 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente),
julgado em 08/09/2020, DJe-259, divulgado em 27-10-2020 e publicado em 28-10-2020)
(Sem grifos no original).

Com relação à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, enveredou-se o consenso
de que se trata de ofensa sob a ótica exclusivamente infraconstitucional, que, por sua vez, constitui
mera ofensa reflexa à Constituição Federal, como se verifica nos seguintes julgados, in verbis:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. (...) PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (...)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE 1146761 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 15/02/2019, DJe-038, divulgado em 22-02-2019 e publicado em 25-02-
2019) (Sem grifos no original).

"Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º , XII E
LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL [8] . (...) PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA . AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO" (ARE 1116513 AgR, Ministro LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, DJe-127, Divulgado em 26-06-2018
e Publicado em 27-06-2018) (Sem grifos no original).

Ressalte-se que a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados por aquele Plenário. Por essa
razão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a Decisão que nega seguimento a Recurso
Extraordinário, por ausência de repercussão geral, encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo
previsão de outros meios recursais. Nesse sentido, colaciono o julgado in verbis:

"Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de
origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica
decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o
prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que
interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo
competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos
individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em
que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos
processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das
matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional
decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido
pelo tribunal de origem." (AI 760358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009). (Sem grifos no original).

Diante do exposto, conheço do pedido defensivo, porém o rejeito, para ratificar in totum a Decisão
hostilizada, que não admitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e
inciso V do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9c546fb

Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Das Atribuições do Presidente:
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
136 a 139;

[3] Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou
nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde
que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.

[4] Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

[5] Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições
militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II,
nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
(...)

[6] Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.

[7] Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena
única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves,
ressalvado o disposto no art. 58.

[8] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/04/2022 16:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9c546fb
(...)
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que
a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória;